Tribunal: TJMT
Processo: 1015546-06.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015546-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA FARIAS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 18.476.099/0001-68 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. - CNPJ: 06.077.568/0001-97 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), GISELE LESCANO DA ROCHA - CPF: 031.680.611-07 (ADVOGADO), Orimar Leite Farias (ASSISTENTE), João Batista Da Silva (ASSISTENTE), Natanael Batista Silva (ASSISTENTE), Wilson Lourenço Da Silva (ASSISTENTE), MARIANA BORGES SOARES - CPF: 416.792.728-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E VISTORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença de improcedência na Ação de Cobrança, visando ao pagamento de R$ 78.000,00, referentes à execução de serviços supostamente contratados verbalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade; e (ii) definir se o indeferimento da produção de prova oral e de vistoria configurou cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova testemunhal e da vistoria, para demonstrar a contratação verbal e a execução dos serviços, caracteriza cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, especialmente em casos que envolvem relações negociais informais.

4.

Havendo necessidade de produção probatória para elucidar fatos controvertidos, não se admite julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada para possibilitar a adequada instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova essencial, especialmente em controvérsias que envolvem contrato verbal e prestação de serviços, configura cerceamento de defesa.

2.

O reconhecimento de cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RE nos EDcl no AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15.10.2015; TJMT, Apelação Cível n. 1048426-22.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.05.2024, DJe 03.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA FARIAS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 8
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
n
a Ação de cobrança ajuizada contra
SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A., na qual se pleiteia o pagamento de R$. 78.000,00 (setenta e oito mil reais), decorrente de suposta contratação verbal para a execução de serviços na Estação de Tratamento de Água e Esgoto do Município de Pedra Preta.

O Juízo de origem,
entendendo desnecessária a produção de outras provas, julgou antecipadamente a lide, e, por ausência de comprovação mínima da contratação e da efetiva prestação dos serviços, proferiu sentença de improcedência dos pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
(id. 271923995).

Inconformada, a apelante sustenta,
preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
indevidamente julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova
oral e vistoria
, essenciais para demonstrar a execução dos serviços e ausência de pagamento. No mérito, reafirmou que as partes teriam ajustado verbalmente a realização de serviços de reforma, manutenção, limpeza, pintura e confecção de alambrados, os quais teriam sido regularmente executados pela autora no período de setembro de 2017 a janeiro de 2018. Sustenta que do valor contratado, no montante de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), foram pagos apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais), remanescendo pendente o saldo ora cobrado. Requer, assim, o provimento do Recurso para anular a sentença e realizar as provas e, alternativamente, a reformar da sentença para julgar procedente o pedido
(id. 271923997).

Em contrarrazões, o apelado
SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso (id. 271924851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente Apelação Cível visa à anulação da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de cobrança, referente ao suposto débito remanescente do contrato verbal firmado entre as partes, ou alternativamente,
sua reforma, para julgar procedente o pedido.

Passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO – PRELIMINARES

1)

Ofensa ao princípio da dialeticidade

O apelado sustenta que não foi observado o princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante não teria impugnado de maneira específica os fundamentos da sentença.

Consoante dispõe o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deve expor "
os fundamentos de fato e de direito
" que justificam a reforma da decisão recorrida.

Examinando os autos, constato que a apelante apresentou, de forma adequada, as razões de seu inconformismo, indicando de maneira suficiente os pontos que pretendem ver reformados.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que "
não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença
"
[1]
.

Assim, AFASTO a preliminar arguida
.

2)

Nulidade da sentença - cerceamento de defesa

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral e realização de vistoria
,
necessárias, segundo sustenta, à demonstração da execução dos serviços alegadamente contratados de forma verbal e não remunerados.

Destaco, inicialmente, que a Constituição da República consagra, em seu artigo 5º, inciso LV, o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, sendo corolário desse postulado a garantia da produção de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos, especialmente aquelas tempestivamente requeridas pelas partes.

No caso em exame, verifico que a autora, ora apelante, expressamente requereu a produção de prova testemunhal, consistente na oitiva de testemunhas que teriam presenciado e supervisionado a execução dos serviços, bem como a realização de prova pericial por meio de vistoria, apta a constatar a efetiva execução das obras descritas na inicial.

Todavia, tais requerimentos não foram acolhidos pelo Juízo
a quo
, que optou pelo julgamento antecipado da lide sob o fundamento de ausência mínima de provas documentais robustas capaz de comprovar o contrato verbal e o serviço em prol da ré.

Com efeito, nas demandas em que a controvérsia versa sobre contratos verbais e a efetiva prestação de serviços, a prova testemunhal revela-se não apenas adequada, mas indispensável à formação do convencimento judicial, especialmente quando as peculiaridades do caso concreto inviabilizam, ou ao menos dificultam, a produção de prova documental exaustiva.

Nesse ponto, é especialmente relevante destacar que a prática de celebração de contratos verbais entre as partes era habitual, circunstância que restou evidenciada em outros processos (ids. 271923998 e 271923999), envolvendo serviços da mesma natureza. Tal contexto reforça a necessidade de permitir à autora a produção das provas que pretende, justamente para corroborar que, também no caso em exame, a suposta contratação e a efetiva execução dos serviços seguiram a mesma sistemática de informalidade, consagrada na relação negocial preexistente.

O indeferimento da produção das provas requeridas e a consequente prolação de sentença de improcedência, sem que se oportunizasse à autora demonstrar, mediante outros meios idôneos, a veracidade de suas alegações, violou o devido processo legal e resultou em manifesta ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, embora considere a causa pronta para julgamento, deixa de reconhecer alegação por falta de prova.

Nesse sentido:

“Nesse diapasão, há cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, o pedido é julgado improcedente por insuficiência probatória. É evidente a ocorrência do cerceamento de defesa na hipótese dos autos, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a realização das provas postuladas para a comprovação da pretensão autoral.

O julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa encontra-se madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.
(STJ - RE nos EDcl no AgRg no REsp: 1415970 MT 2013/0363349-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 15/10/2015).

No mesmo sentido, o posicionamento desta Câmara:

[...] CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.
2. Com efeito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à autora/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a ocorrência ou não de prejuízos de ordem extrapatrimonial decorrentes da recusa da requerida em vender medicamentos prescritos por ela. (N.U 1048426-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Ademais, não prospera a alegação de que a autora teria, de forma principal, requerido o julgamento antecipado da lide, haja vista que, na mesma oportunidade, requereu, alternativamente, a produção de prova testemunhal e de inspeção judicial, o que evidencia a sua inequívoca intenção de ver robustecida a instrução probatória, caso não acolhido o pleito antecipatório.

Evidenciado, assim, o prejuízo decorrente do indeferimento da produção de provas, a sentença deve ser anulada, para retorno dos autos à origem e regular instrução processual.

Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória
.

É como voto.

[1]

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025